Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE TRANSPORTE. NOTAS FISCAIS E PLANOS DE VIAGEM.

I – De acordo com a teoria da asserção, a pertinência subjetiva é analisada de acordo com os fatos expostos na inicial. A empresa corré celebrou contrato de transporte envolvendo o autor, que pede exibição de documentos a respeito. As partes são legítimas.

II - Os réus não têm obrigação legal de exibição dos documentos, mas autor requer a exibição para finalidade probatória em futura demanda. Possibilidade.

III – Com relação às notas fiscais do serviço de transporte, a emissão cabe a quem forneceu o produto para transporte. A transportadora, portanto, não detém o documento, e, portanto, não possui dever de exibição.

IV – Com relação ao plano de viagem, o autor não demonstrou necessidade do provimento judicial, uma vez que trouxe diversos planos de viagem obtidos de outra forma. Falta de especificação quanto aos dias de serviço prestados que inviabilizam o pedido de exibição.

V – Primeira apelação provida. Segunda apelação parcialmente provida.